Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-09.2025.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. PARTE INTIMADA EM AUDIÊNCIA A APRESENTAR RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDOS EM RESIDÊNCIA. CONSUMIDORA INFORMADA DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. DANOS NAS PILASTRAS RECONHECIDOS PELA EMPRESA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NOS ORÇAMENTOS APRESENTADOS PELA RÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora juntou fotografias no recurso e afirmou que “[i]nclusive, no curso do processo, todo serviço que fora realizado se desfez (...)”. Se as fotografias estavam disponíveis e não foram juntadas aos autos durante a instrução processual, inviável a análise na fase recursal.
2. Se, na audiência de conciliação, a autora foi intimada para “(...) se manifestar(em) acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares” apresentados pela ré, no prazo de dois dias úteis, e foi esclarecida de que “(...) os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação” (ID 75876983), deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.
3. A autora contratou a empresa ré para confecção e instalação de toldos para sua chácara. Reclamou que o produto não cumpre a função de proteção contra sol e chuva, uma vez que há fendas entre as pilastras. Reclamou também que, logo após a instalação, os toldos se soltaram com o vento e danificaram a pintura das pilastras.
4. A empresa ré afirmou que a durante visita técnica para conferência de medidas, em que a autora estava ausente, foi feita ligação de vídeo (ID 75876999, pág. 5) por meio da qual foram esclarecidas todas as questões técnicas e estruturais em relação a ralos, colunas e arandelas e, mesmo assim, a instalação foi autorizada pela autora. Esse fato não foi impugnado, motivo pelo qual se conclui que a consumidora foi corretamente informada sobre as características do serviço e do produto após a instalação.
5. Os danos nas pilastras, ocasionados pela soltura das peças que prendiam os toldos no chão, são incontroversos (ID 75876987 a ID 75876990). Todavia, a autora pediu indenização de R$ 1.000 sem apresentar orçamentos ou comprovantes de pagamento do conserto. Os orçamentos apresentados pela empresa ré (ID 75877000 e ID 75877001), por sua vez, são compatíveis com as avarias observadas nas fotografias e fazem prova suficiente da extensão do dano, cuja indenização foi fixada em R$ 545.
6. Nesse cenário, deve ser mantida a sentença que considerou que os toldos foram instalados conforme acordado e julgou procedente o pedido contraposto para determinar o pagamento pela autora de R$ 6.877.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.